Tribunal: STF
Processo: ARE 1571737
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 10.2.2023, acolheu, por maioria, os Embargos Infringentes e de Nulidade na Apelação Criminal n. 5004787-63.2020.8.21.0086/RS, opostos pela agravada, a qual foi absolvida do crime de tráfico de drogas, pelo fundamento de ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais.



    Reformou-se decisão proferida na apelação criminal, pela qual negado provimento ao recurso da agravada e confirmada sua condenação, pelo crime de tráfico de drogas, imposta pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS.



    O acórdão recorrido do Tribunal estadual, que absolveu a agravada, tem a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA COLIGIDA. ABSOLVIÇÃO. OCORRÊNCIA. 



    Imputação de prática do crime de tráfico de drogas, conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, que se caracteriza como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo, a exigir, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial. Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demonstração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. Na espécie, não se olvida da legitimidade da palavra dos policiais no sentido de ter obtido acesso à área comum do condomínio através de uma moradora do local, de modo espontâneo. Todavia, além de a aludida moradora não ter sequer sido identificada durante a persecução penal, trata-se de mera permissão de terceiro para ingresso no local e não propriamente da investigada. Ademais, a justa causa não resultou evidenciada no caso concreto, na medida que a entrada dos agentes públicos no domicílio da embargante foi motivada em razão de mera denúncia anônima, desacompanhada de prévia investigação, monitoramento ou campana policial que corrobore a sua veracidade, inexistindo outros elementos aptos a corroborar a entrada forçada na casa. Entendimento sufragado nas Cortes Superiores quanto ao ponto. Nulidade da prova declarada. 



    EMBARGOS DE INFRINGENTES ACOLHIDOS. POR MAIORIA” (fl. 21, e-doc. 500).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual contra esse acórdão foram rejeitados, em 10.3.2023, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-doc. 517).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “a orientação do Supremo Tribunal Federal, proferida por ocasião do julgamento do Tema nº 280 (...) autoriza o ingresso em domicílio a partir da existência de fundadas razões de uma situação de flagrante delito, sendo possível à autoridade policial justificar, posteriormente, a medida tomada” (fl. 7, e-doc. 525).



    Asseverou que, “na hipótese vertente, restou incontroverso que ‘consoante o relato dos policiais que efetuaram a prisão da ré, após denúncia informando que a denunciada estava armazenando drogas em sua residência e após um morador fraquear a entrada no condomínio onde se localizava o imóvel, os policiais puderam visualizar Maria Luiza, dentro da casa, manuseando substâncias ilícitas’” (fl. 7, e-doc. 525).



    Argumentou que “tal contexto fático anterior autoriza a diligência na residência, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pois presentes fundadas razões do cometimento de crime permanente” (fl. 8, e-doc. 525).



    Salientou que há “licitude da prova decorrente do ingresso dos policiais na residência [da agravada], porquanto presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 11, e-doc. 525).



    Pediu “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido nessa Suprema Corte, para reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao efeito de restabelecer a condenação da ré, nos termos da fundamentação” 
(fls. 11-12, e-doc. 525).



    3. Em 27.4.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, inadmitiu o recurso, assentando a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 540).



    4. No agravo, o Ministério Público estadual sustenta que, “ainda que devidamente impugnado, tem-se que o aludido argumento (‘ausência de consentimento da investigada propriamente dito para o ingresso no condomínio e, consequentemente, no interior do imóvel’) é mero obter dictum e não se caracteriza como ratio decidendi do acórdão recorrido (cujo mote principal é a ausência de ‘fundadas razões da situação de flagrância a justificar o ingresso no imóvel’), de modo que não é fundamento independente apto, por si só, à declaração de nulidade das provas obtidas. Portanto, deve ser afastada a aplicação da Súmula nº 283 da Corte Suprema, pois foram impugnados todos os fundamentos pertinentes ao deslinde da controvérsia” (fl. 4, e-doc. 551).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 4, e-doc. 551).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.  



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do inc. XI do art. 5º da Constituição República. Pediu-se reforma do acórdão recorrido do Tribunal estadual para reconhecer a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais e restabelecer a condenação da agravada pelo crime de tráfico de drogas.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre a aplicação da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, por ter o recurso extraordinário do agravante abrangido todos os fundamentos da decisão recorrida do Tribunal estadual.



    8. Em 4.4.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS, no Processo n. 5004787-63.2020.8.21.0086/RS, condenou a agravada às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Foram consideradas lícitas a busca domiciliar realizada pelos policiais e as provas encontradas na residência da agravada:



    “Conforme descrito na denúncia, na data de 11/10/2020, por volta das 14h, na Rua Ceará, nº 16/casa 04, Bairro Vista Alegre, em Cachoeirinha/RS, a denunciada guardava, para fins de comercialização e entrega de consumo a terceiro, 02 (dois) tabletes de crack, pesando aproximadamente 1,9Kg, substância oriunda do substrato da cocaína (...) 



    De acordo com a inicial acusatória, na oportunidade, a denunciada, conhecida como gerente de tráfico do local, integrante da facção ‘Bala na Cara’, estava no local referido (uma residência), manuseando a droga. A abordagem foi feita após denúncias de que a denunciada estava recebendo drogas no endereço acima. Ainda, consoante o Ministério Público, a denunciada estava em liberdade provisória pelo Processo nº 086/2.20.0002016-0, também pelo delito de tráfico de drogas praticado em 23/07/2010. (...)



    No caso dos autos, consoante o relato dos policiais que efetuaram a prisão da ré, após denúncia informando que a denunciada estava armazenando drogas em sua residência e após um morador fraquear a entrada no condomínio onde se localizava o imóvel, os policiais puderam visualizar MARIA LUIZA, dentro da casa, manuseando substâncias ilícitas.



    Havia, portanto, de acordo com a versão dos policiais, fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime a justificar o ingresso no domicílio, o que veio a se confirmar, após, com a apreensão das drogas com a ré. (...)



    A testemunha PAULO ALBERTO DA SILVA MORGÃO, Policial Militar, arrolada pelo Ministério Público, relatou que, na data do fato, a Brigada Militar havia recebido, via sala de operações, uma denúncia informando que a ré MARIA LUIZA, de alcunha ‘MALU’, recebera drogas naquele dia em sua residência com o objetivo de traficar. Narrou, então, que ele e seus colegas de guarnição deslocaram-se até o endereço informado, onde localiza-se um condomínio de casas. Referiu que uma moradora, então, abrira o portão do condomínio para eles entrarem, o que possibilitou que os agentes públicos se deslocassem por um corredor que dava acesso às casas germinadas. Enfatizou que, ao longo desde corredor, era possível, por quem por ele transitava, visualizar, através das janelas das casas, o que se passava no interior das residências. Referiu que, então, ao aproximarem-se do imóvel da ré, visualizaram MARIA LUIZA manuseando drogas em cima de uma mesa, o que motivou a entrada na casa. Afirmou que, na ocasião, foram apreendidos 02 tijolos de crack com a ré. Disse que não havia mais ninguém na casa. Mencionou, ainda, que, segundo informações, a região onde houve a prisão é dominada pela facção ‘Bala na Cara’, vinculada a indivíduo de nome FILIPE NASSIFF, com quem a ré MARIA LUIZA possuiria ligação.



    A testemunha STYVER FERRAZ DOS SANTOS, Policial Militar, arrolada pelo Ministério Público, aduziu, por outro lado, que a informação de que a ré estava realizando o armazenamento de drogas em sua residência sobreviera de um colaborador anônimo, que indicara o local da traficância. De restou, corroborou o depoimento do colega PAULO, mencionando que, ao chegarem no endereço da ré, os policiais ingressaram no condomínio com o auxílio de uma moradora e puderam ver MARIA LUIZA, sozinha, dentro do imóvel dela, manuseando drogas. Ratificou, também, que a ré é vinculada à facção ‘Bala na Cara’, cuja liderança é exercida por ‘NASSIFF’, vinculado a MARIA LUIZA. (...)



    Independentemente se a informação anônima sobreviera via rádio ou diretamente via colaborador, não há dúvidas de que ambos os Policiais Militares afirmaram terem visualizado a ré dentro de seu imóvel, manuseando as drogas, o que denota que os entorpecentes pertenciam à acusada. Ademais, não se pode olvidar que, conforme aduzido pelos Policiais Militares, não havia mais ninguém no imóvel no momento da abordagem.



    Cumpre destacar que os relatos dos agentes públicos vêm subsidiados pelo relatório técnico da Inteligência da Brigada Militar juntado ao evento 235, OFIC1, no qual se verifica que, de fato, foram recebidas denúncias, via Disque Denúncias do 26º Batalhão da Polícia Militar, dando conta da prática de tráfico de entorpecentes na Rua Ceará, nº 16, neste Município de Cachoeirinha – local do fato ora denunciado – por uma mulher de cor negra, idade aparente entre 20 e 25 anos, baixa estatura, conhecida pela alcunha ‘MANU’ – características que se coadunam com a ré MARIA LUIZA. Inclusive, observa-se que uma das denúncias fora efetuada em 04/10/2020, poucos dias antes da diligência policial que culminara com a prisão 
em flagrante da ré, originando a presente ação penal” (fls. 1-6, 
e-doc. 382).



    9. Em 27.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 5004787-63.2020.8.21.0086/RS, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por maioria, negou provimento ao recurso da agravada, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante. O Tribunal estadual assentou a licitude do ingresso dos policiais na residência da agravada e da busca realizada. Confiram-se trechos do voto vencedor, proferido pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto:



    “Divergindo do ilustre Relator, nego provimento ao recurso, pois não vejo nulidade na prova condenatória. Esta preliminar, agora acolhida pelo Relator, foi muito bem examinada pelo ilustre julgador, Dr. Bruno Jacoby de Lamare.



    Por este motivo e porque, repetindo, concordo com a sua fundamentação, transcrevo a decisão judicial, fazendo dela as minhas razões de decidir. Afirmou com propriedade: (...)



    Portanto, insistindo, a prova da mercância de entorpecentes que fazia a apelante é legal, devendo ser confirmada. Como declararam os policiais, fato demonstrado à saciedade, a recorrente manuseava o entorpecente dentro de sua casa. Este fato confirma, inclusive, a denúncia que motivou que eles comparecessem no local.



    A punição está bem aplicada, não merecendo, também, qualquer alteração” (fls. 1-2, e-doc. 467).



    10. Em 10.2.2023, no julgamento dos embargos infringentes e de nulidade opostos pela agravada, o Tribunal estadual, por maioria, acolheu o recurso e reconheceu a ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais, absolvendo a agravada do crime de tráfico de drogas. Confiram-se trechos do voto proferido pela Juíza Viviane de Faria Miranda, convocada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “Peço vênia ao nobre prolator do voto vencedor, emanado pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto, para aderir ao voto vencido, do ilustre Desembargador Jayme Weingartner Neto, reconhecendo a ilicitude da prova decorrente da violação de domicílio. Estou por reconhecer a invalidade dos elementos probatórios carreados nos autos, uma vez que houve violação à regra posta no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto não estavam os policiais militares autorizados a invadir a residência em que se encontrava a ré, ocasionando a imprestabilidade dos dados informativos daí resultantes. (...)



    Quanto ao ponto, urge anotar que a constatação da situação de flagrância em momento posterior ao ingresso forçado não o legitima, caso a invasão for embasada na mera fuga do indivíduo em direção a sua casa, ou na existência de denúncia anônima, quando desacompanhada de prévia investigação, monitoramento ou campana policial que corrobore a sua veracidade. A denúncia deve ser robusta e circunstanciada e a atitude suspeita deve estar externalizada em fatos concretos, tais como a constatação da movimentação de pessoas no local, típica do mercadejar de drogas; a fuga do agente surpreendido comercializando a droga, e também a revelação de usuário flagrado na posse de entorpecente, indicando a casa do agente como o local de aquisição da substância. (...)



    Em concreto, tenho que, da análise pormenorizada dos relatos prestados pelos policiais na fase investigativa e em Juízo, constata-se a hipótese do ingresso forçado. A ocorrência policial registra que, após a Brigada Militar receber denúncias anônimas de que uma mulher chamada Maria Luiza estaria recebendo drogas em sua residência, a guarnição deslocou-se até o local e, chegando no endereço, foi feito contato com uma moradora do condomínio que franqueou a entrada da Brigada Militar, ocasião em que os policiais deslocaram-se até a residência de n. 4, tendo avisado a aludida mulher manuseado dois tabletes de crack em cima de uma mesa. 



    Do mesmo modo, examinando os depoimentos prestados em Juízo, resulta incontroverso de que a abordagem da acusada se deu no interior do imóvel, após autorização de ingresso no condomínio, por uma moradora não identificada, ocasião em que ela teria sido avistada, do corredor de acesso, sozinha, manuseando os entorpecentes, no interior da casa. Na espécie, não se olvida da legitimidade da palavra dos policiais no sentido de ter obtido acesso à área comum do condomínio através de uma moradora do local, de modo espontâneo. Todavia, além de a aludida moradora não ter sequer sido identificada durante a persecução penal, trata-se de mera permissão de terceiro para ingresso no local e não propriamente da investigada. (...)



    A denúncia deve ser robusta e circunstanciada e a atitude suspeita deve estar externalizada em fatos concretos, tais como a constatação da movimentação de pessoas no local, típica do mercadejar de drogas; a fuga do agente surpreendido comercializando a droga, e também a revelação de usuário flagrado na posse de entorpecente, indicando a casa do agente como o local de aquisição da substância. Nenhuma de tais circunstâncias foi minimamente desvelada no feito. (...)



    Desta feita, não tendo havido consentimento da investigada propriamente dito para o ingresso no condomínio e, consequentemente, no interior do imóvel, aliada à ausência de situação anterior que justificasse o ingresso forçado no domicilio, sem autorização judicial, haja vista que apenas a existência de denúncia anônima, desamparada de investigação prévia, monitoramento ou campana policial que corrobore a veracidade das informações, outro caminho não há, se não a absolvição da embargante com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, na ausência de prova (válida) da existência dos fatos. (...)



    Diante de tais considerações, voto por conhecer dos embargos infringentes e acolhê-los, nos termos do voto vencido” (fls. 15-20, 
e-doc. 500).



    11. Na espécie vertente, sem necessidade de reexame de fatos e provas, tem-se que, pelo quadro fático do processo, foi apreendida na residência da agravada elevada quantidade de drogas, sendo “02 (dois) tabletes de crack, pesando aproximadamente 1,9Kg, substância oriunda do substrato da cocaína” (fl. 1, e-doc. 382).



    No depoimento prestado em juízo, o policial Paulo Alberto da Silva Morgão salientou que “a Brigada Militar havia recebido, via sala de operações, uma denúncia informando que a [agravada], de alcunha ‘MALU’, recebera drogas naquele dia em sua residência com o objetivo de traficar. (...) Referiu que uma moradora, então, abrira o portão do condomínio para eles entrarem, o que possibilitou que os agentes públicos se deslocassem por um corredor que dava acesso às casas germinadas. (...) Enfatizou que (...) era possível, por quem por ele transitava, visualizar, através das janelas das casas, o que se passava no interior das residências. (...) [A]o aproximarem-se do imóvel [indicado pela denúncia] (...), visualizaram [a agravada] manuseando drogas em cima de uma mesa, o que motivou a entrada na casa” (fl. 4, e-doc. 382).



    No mesmo sentido, o policial Styver Ferraz dos Santos declarou que “a informação de que a [agravada] estava realizando o armazenamento de drogas em sua residência sobreviera de um colaborador anônimo, que indicara o local da traficância. De resto, corroborou o depoimento do colega Paulo, mencionando que, ao chegarem no endereço da ré, os policiais ingressaram no condomínio com o auxílio de uma moradora e puderam ver [a agravada], sozinha, dentro do imóvel dela, manuseando drogas. Ratificou, também, que a [ela] é vinculada à facção ‘Bala na Cara’, cuja liderança é exercida por ‘NASSIFF’” (fl. 4, e-doc. 382).



    12. Como fundamentado pelo juízo sentenciante, “não há dúvidas de que ambos os Policiais Militares afirmaram terem visualizado a [agravada] dentro de seu imóvel, manuseando as drogas, o que denota que os entorpecentes pertenciam à acusada” (fl. 5, e-doc. 382).



    O juízo de primeira instância também assentou que, conforme “relatório técnico da Inteligência da Brigada Militar (...), [verifica-se] que, de fato, foram recebidas denúncias, via Disque Denúncias do 26º Batalhão da Polícia Militar, dando conta da prática de tráfico de entorpecentes na Rua Ceará, nº 16, neste Município de Cachoeirinha – local do fato ora denunciado – por uma mulher de cor negra, idade aparente entre 20 e 25 anos, baixa estatura, conhecida pela alcunha ‘MANU’ – características que se coadunam com a [agravada] Maria Luiza” (fl, e-doc. 382).



    Corroborando esse entendimento, o Desembargador Sylvio Baptista Neto, no julgamento da apelação criminal, fundamentou que, “como declararam os policiais, fato demonstrado à saciedade, a [agravada] manuseava o entorpecente dentro de sua casa. Este fato confirma, inclusive, a denúncia que motivou que eles comparecessem ao local” (fl. 2, e-doc. 467).



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    14. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    15. Como ressaltado no julgamento da apelação criminal, no voto proferido pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto, quanto à busca domiciliar efetuada pelos policiais, “’no caso dos autos, consoante o relato dos policiais que efetuaram a prisão da [agravada], após denúncia informando que a denunciada estava armazenando drogas em sua residência e após um morador fraquear a entrada no condomínio onde se localizava o imóvel, os policiais puderam visualizar Maria Luiza, dentro da casa, manuseando substâncias ilícitas’” (fl. 1, e-doc. 467).



    Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    16. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 
n. 1.471.371-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio da agravada, indicada como “gerente de tráfico do local, integrante da facção ‘Bala na Cara’” (fl. 1, e-doc. 382), foram devidamente justificadas, resultando o procedimento em apreensão de elevada quantidade de drogas, sendo “02 tabletes de crack, pesando aproximadamente 1,9kg” (fl. 5, e-doc. 382).



    17. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul nos Embargos Infringentes e de Nulidade na Apelação 
Criminal n. 5004787-63.2020.8.21.0086/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória n. 5004787-63.2020.8.21.0086/RS, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Processo n. 5004787-63.2020.8.21.0086/RS.



    Restitua-se o processo à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para prosseguir no julgamento da Apelação Crim